Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se o acusado tinha consciência da ilicitude de seu agir; (ii) a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iii) de ofício, o critério de exasperação da pena-base; e (iv) a possibilidade de afastar ou reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 o agente que, intimado da proibição de contato e aproximação da vítima, descumpre a medida protetiva vigente, da qual havia sido pessoalmente intimado em mais de uma oportunidade.
4. Nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável e, para que se reconheça o erro de proibição, deve a defesa demonstrar que o réu não tinha quaisquer condições de saber que seu comportamento era ilícito.
5. Se o réu foi intimado pessoalmente das decisões que impuseram as medidas protetivas, bem como da sentença que o condenou por descumpri-las, mantendo-as vigentes, conclui-se que tinha conhecimento das proibições e das respectivas consequências, ou ao menos tinha condições de saber, já que recorreu da sentença com o auxílio de defensor. Assim sendo, o baixo grau de escolaridade e o fato de ter deixado a prisão não justificam o alegado erro de proibição.
6. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando provado que a extensão do dano produzido pela prática transcendeu o resultado típico.
7. O fato de o delito ter sido praticado à noite e de a vítima ter alertado o réu sobre o constrangimento a ela causado não justificam, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade, a qual exige maior grau censurabilidade do comportamento do agente.
8. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Adotado critério distinto e mais gravoso sem fundamentação que o ampare, de rigor a adequação.
9. O STJ, no julgamento do Tema 983, estabeleceu que é possível arbitrar um valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo sem especificação da quantia e sem instrução sobre o dano (in re ipsa). 9.1. Para determinar o valor, deve-se considerar a condição social, profissional e econômica da vítima, a intensidade do sofrimento, a situação econômica do ofensor, os benefícios (eventualmente) obtidos com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso – fatores considerados no caso.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983, AgRg no AREsp no 2.524.162/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, AgRg no HC no 585.416/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1719899, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.06.2023, Acórdão no 1220349, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2019.